Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA PERPRETADA POR TELEFONE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO INDICADO FOR FALSÁRIO. INSUFICÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. ADOÇÃO DE CAUTELAS PELO BANCO PARA GARANTIR A LISURA DAS OPERAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incidem ao caso concreto as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, isso porque a instituição financeira e o correntista se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, Lei n. 8.078/90) e consumidor (art. 2o, caput, Lei n. 8.078/90); além do que a demanda proposta é relativa a prestação de serviço que, com profissionalismo, a ré, no exercício de sua atividade empresarial, coloca à disposição dos consumidores no mercado de consumo, mas que teria sido defeituosamente ofertada.
2. Para refutar a verossímil alegação de existência de falha na prestação de serviços bancários, devidamente subsidiada pelos elementos de convicção acostados aos autos, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a ocorrência de quaisquer das hipóteses excludentes de sua ilicitude (art. 14, § 3o, I e II, CDC), não sendo suficiente a mera alegação de que a fraude bancária se deu com contribuição do consumidor e por fato de terceiro.
3. Cabe ao fornecedor, uma vez questionada eficiência de seu sistema de segurança, demonstrar, diante das diversas transações realizadas em curto lapso temporal, movimentando quantia sensivelmente superior aos ganhos mensais do consumidor, e do empréstimo bancário contraído no mesmo período, ter adotado todas as providenciais necessárias para garantir a lisura das operações, sem o que há de se concluir pela ocorrência de falha no sistema de segurança caracterizadora de fortuito interno, de modo a justificar a declaração de inexistência de negócio jurídico e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, à luz do enunciado da súmula 479 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.